Tribunal: TJMT
Processo: 0047496-02.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0047496-02.2012.8.11.0041
RECORRENTE: NELSON PRAWUCKI
RECORRIDO: CENTRUS MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso interposto por NELSON PRAWUCKI, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, conforme ID 5515309.
Verificada a ausência de requisitos necessários a manutenção do benefício da justiça gratuita, a parte recorrente foi intimada para comprovar que fazia jus ao sustento da benesse.
Em seguida, em que pese a parte Recorrente tenha colacionado aos autos documentos sobre a sua renda, estes não foram suficientes para comprovar a sua incapacidade financeira, motivo pelo qual restou indeferido o pleito de justiça gratuita e determinada a sua intimação para o recolhimento das custas em dobro.
Inconformada, a parte Recorrente apresentou os recursos de Embargos de Declaração e Agravo Interno, sendo que estes restaram desprovidos para manter a decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal.
Publicado o acórdão do último Embargos de Declaração opostos pelo ora Recorrente, este deixou transcorrer in albis o prazo para o recolhimento das custas ou apresentação de novo recurso.
É o relatório.
Decido.
Analisando os autos, verifica-se que, indeferida a justiça gratuita e determinado o recolhimento em dobro das custas recursais, a parte Recorrente permaneceu inerte, o que importa claramente em deserção.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial tendo em vista o reconhecimento da deserção.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá-MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 0047496-02.2012.8.11.0041
RECORRENTE: NELSON PRAWUCKI
RECORRIDO: CENTRUS MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por NELSON PRAWUCKI, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, conforme ID 5515309.
Verificada a ausência de requisitos necessários a manutenção do benefício da justiça gratuita, a parte recorrente foi intimada para comprovar que fazia jus ao sustento da benesse.
Em seguida, em que pese a parte Recorrente tenha colacionado aos autos documentos sobre a sua renda, estes não foram suficientes para comprovar a sua incapacidade financeira, motivo pelo qual restou indeferido o pleito de justiça gratuita e determinada a sua intimação para o recolhimento das custas em dobro.
Inconformada, a parte Recorrente apresentou Embargos de Declaração e Agravo Interno, sendo que estes restaram desprovidos para manter a decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal.
Publicado o acórdão do último Embargos de Declaração opostos pelo ora Recorrente, este deixou transcorrer in albis o prazo para o recolhimento das custas ou apresentação de novo recurso.
É o relatório.
Decido.
Analisando os autos, verifica-se que, indeferida a justiça gratuita e determinado o recolhimento em dobro das custas recursais, a parte Recorrente permaneceu inerte, o que importa claramente em deserção.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário tendo em vista o reconhecimento da deserção.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá-MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV